Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA CRITÉRIO MATEMÁTICO DEVIDO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, como as imagens de vídeo do crime.
3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”. 3.1. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.